Tribunal: TJBA
Processo: 8057798-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057798-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES BARRETO DA ROCHA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA IRREGULARIDADE. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL COM AS FATURAS IMPUGNADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXONERA O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, por meio da qual buscava a declaração de nulidade de faturas de energia, repetição do indébito em dobro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de cobrança abusiva decorrente de consumo incompatível com o padrão histórico da unidade consumidora. Em preliminar, suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos pedidos indenizatórios e restitutórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da suposta omissão quanto aos pedidos de danos morais, materiais e repetição do indébito; e (ii) estabelecer se houve cobrança excessiva nas faturas de energia elétrica apta a caracterizar falha na prestação do serviço, ensejando refaturamento, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC exige a exposição clara das razões de convencimento do julgador, sem impor o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A sentença apreciou suficientemente os pedidos de indenização e repetição do indébito ao concluir pela inexistência de cobrança abusiva, afastando, por consequência lógica, os demais pleitos indenizatórios e restitutórios.

Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo nulidade quando o magistrado expõe de forma coerente os motivos determinantes da improcedência dos pedidos.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não comprovou a alegação de que possuía consumo médio de aproximadamente 30 kWh, deixando de juntar histórico de faturamento apto a demonstrar discrepância relevante nas contas impugnadas.

As próprias faturas acostadas aos autos revelam histórico regular de consumo entre 102 kWh e 125 kWh nos períodos anteriores e contemporâneos às cobranças questionadas, evidenciando compatibilidade com os consumos de 121 kWh e 115 kWh registrados nas contas impugnadas.

A concessionária demonstrou a regularidade das leituras e a inexistência de irregularidade no medidor, circunstância que confere presunção de legitimidade ao faturamento realizado.

A ausência de indícios mínimos de defeito na medição torna desnecessária a realização de prova pericial, por se revelar medida inútil e protelatória diante do conjunto probatório já consolidado.

Não configurada cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, razão pela qual são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057798-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES BARRETO DA ROCHA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .